Tribunal: TJES
Processo: 5001322-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ERECIDES JOSE DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. VÍCIO SUBSTANCIAL. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O § 1º do art. 1.021 do CPC estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. O descumprimento desse dever viola o princípio da dialeticidade e resulta no não conhecimento do recurso.

2.
A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento em virtude de não se tratar de hipótese de cabimento (emenda à inicial), como já definido por este órgão fracionário
. Precedente:
Agravo de Instrumento n. 5002111-67.2023.8.08.0000
.

3. A ausência de dialeticidade é vício substancial e insanável, motivo pelo qual é prescindível a intimação prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC. Precedente do STJ: AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP.

4. Preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5001322-34.2024.8.08.0000

Agravante:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Agravado:
Erecides José de Oliveira Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra a decisão monocrática de id. 7251197, que não conheceu do agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 7499639, a agravante alega em síntese que (a) o agravado foi notificado no endereço informado no contrato; (b) o requisito da comprovação da mora estampado na Súmula 72 do STJ foi preenchido; e (c) o recurso merece provimento para reformar a decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade recursal

O § 1º do art. 1.021 do CPC estabelece que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O descumprimento desse dever viola o princípio da dialeticidade e resulta no não conhecimento do recurso, como se depreende dos seguintes julgados desta Corte:

“É indispensável que o recurso contenha fundamentação adequada a justificar o equívoco da decisão vergastada e que respalde sua pretensão reformadora.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151525060, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

“Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180012590, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento em virtude de não se tratar de hipótese de cabimento (emenda à inicial), como já definido por este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor. 2. Não se aplica o entendimento firmado pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, pois a matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. Precedentes do STJ e do TJES. 3 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002111-67.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.06.2023)

As razões do agravo interno, contudo, giram em torno da comprovação da mora do agravado, requerendo, inclusive, o provimento do recurso para acolher a apelação, que não é o caso concreto.

A ausência de dialeticidade é vício substancial e insanável, motivo pelo qual é prescindível a intimação prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC. É a jurisprudência:

“Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.” (AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/8/2021, DJe de 25/8/2021)

Nesse viés, c
onsiderando que nas razões deste agravo interno a parte não impugna especificamente as premissas que fundamentam a decisão recorrida, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de ausência de dialeticidade e
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.